Tribunal: TJBA
Processo: 0512725-44.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0512725-44.2016.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ACP. CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC. EXTINÇÃO DA ACP SEM APRECIAÇÃO DE MÉRITO. RESOLUÇÃO PARCIAL DO OBJETO DA AÇÃO MEDIANTE TAC. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS ASPECTOS DA QUESTÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, ___ de _________ de 2024. Presidente Desa. Regina Helena Ramos Reis Relatora Procurador(a) de Justiça